Tribunal: STF
Processo: ARE 1425234
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER CUMULADA COM PRECEITO CONDENATÓRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DOAÇÃO DE IMÓVEL POR EMPRESA PARTICULAR A ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA E AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS. NÃO-PERFECTIBILIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS NECESSÁRIAS E ÚTEIS. NÃOCOMPROVAÇÃO DAS DESPESAS.



    1. Cingindo-se a controvérsia quanto à efetiva concretização do contrato de doação de imóvel firmado entre as partes e não de sua eventual revogação, não há que se falar no transcurso do prazo prescricional nos termos defendidos pelos apelantes.



    2. Embora tanto a legislação anterior quanto a lei civil vigente tenham previsto que o contrato de doação pode ser feito por instrumento particular, o certo é que a lavratura de escritura pública e a competente inscrição do Registro de Imóveis é requisito indispensável para a efetivação da transferência de bens imóveis.



    3. Em que pese ter havido a liberalidade da empresa doadora e a posse dos entes públicos dando ao bem destinação prevista no contrato, o certo é que o imóvel doado jamais saiu da esfera de patrimônio da empresa (e, consequentemente, de sua sucessora), tendo em vista que não foi lavrada a escritura pública de doação e promovido o seu competente registro.



    4. Ausente requisito indispensável para que o contrato de doação se perfectibilizasse, e tendo em vista a expressa manifestação da empresa sucessora no sentido de não mais ter interesse em doar o imóvel, não há como condená-la a outorgar a escritura pública de doação e a promover o seu devido registro, nos termos requeridos pela parte autora.



    5. No curso da instrução, não se desincumbiram as autoras do ônus de demonstrar, efetivamente, eventuais despesas referentes à benfeitorias necessárias de úteis, de forma a ensejar o acolhimento da sua pretensão no que se refere à condenação da ré na indenização postulada.



    6. Remessa oficial e recursos improvidos, com a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 23, inciso VI, 170, inciso VI, 186, inciso II, e 225, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente